Tribunal: TJES
Processo: 5036089-51.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036089-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LEOPOLDINA PASSOS PEREIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036089-51.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARIA LEOPOLDINA PASSOS PEREIRA

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. VALOR DEBITADO EM CONTA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que condenou o Requerido, ora Recorrido, à restituição simples do montante de R$ 915,29, mas julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Pugna a Recorrente pela repetição de indébito em dobro do valor indevidamente subtraído pelo Recorrido, bem como pela condenação do Recorrido a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna o Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há nos autos demonstração por parte do Recorrido quanto à efetiva solicitação/adesão da consumidora quanto ao serviço cobrado, não tendo logrado êxito em demonstrar a regularidade de sua conduta (ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 14, §3º, CDC), apresentando contestação absolutamente genérica, de modo a atrair para si a pena de confissão (art. 341, CPC/15).

(3). Nesse sentido, considerando a verossimilhança da narrativa autoral, concluo pela efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço de responsabilidade do Recorrido (art. 14, CDC), consubstanciada nas cobranças indevidas lançadas sob as rubricas destacadas à exordial, sendo devida a reparação material respectiva.

(4). Porém, no que se refere à repetição de indébito comandada na hipótese, entendo que merece reforma a r. sentença, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Recorrido. Dessa forma, devida a restituição em dobro do prejuízo material apurado na presente demanda (R$ 915,29).

(5). Outrossim, no que se refere aos danos morais postulados pela Recorrente, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante nesse particular, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sendo certo que a conduta do Recorrido consistente em prestar serviço que não foi efetivamente contratado pela consumidora (impondo-lhe ainda cobrança pela sua disponibilização) consubstancia evidente prática abusiva (art. 39, III, CDC), situação agravada ainda considerando a condição pessoal da Autora (pessoa idosa), fato que imputou à ela ônus de relevante repercussão patrimonial, tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:
i)

CONDENAR
o Recorrido a
restituir em dobro
ao Recorrente o montante de
R$ 915,29
, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais a contar da citação;
ii) CONDENAR
o Recorrido
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ademais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)